Tribunal: TJSP
Processo: 3005161-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Padronizado
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação movida por pessoa idosa, portadora de sequelas de AVC, objetivando o fornecimento de tratamento multidisciplinar em sistema de "home care", além de medicamentos e insumos. Decisão que defere a tutela de urgência. Recurso da Fazenda do Estado. Efeito suspensivo deferido para sustar o cumprimento da decisão impugnada. Requisitos da medida antecipatória por ora não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação movida por pessoa idosa, portadora de sequelas de AVC, objetivando o fornecimento de tratamento multidisciplinar em sistema de "home care", além de medicamentos e insumos. Decisão que defere a tutela de urgência. Recurso da Fazenda do Estado. Efeito suspensivo deferido para sustar o cumprimento da decisão impugnada. Requisitos da medida antecipatória por ora não configurados. Recurso provido para cassar a decisão agravada, mantida e confirmada a liminar recursal.